Tribunal: TJMT
Processo: 1027996-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027996-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (AGRAVANTE), ISAURA MARQUES PARIKO - CPF: 027.718.501-76 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ERIVELTON ALMEIDA POSTIL - CPF: 036.975.271-69 (ADVOGADO), CCE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.805.019/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. M. I. (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. M. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR MORTE CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - OITIVA DAS PARTES E TESTEMUNHAS – REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se o julgador, na qualidade de destinatário final da prova, já formou seu convencimento e indeferiu a oitiva das partes e testemunhas, encerrando a instrução processual.

Até mesmo porque a realização da audiência de instrução e julgamento para comprovar as alegações de direito, mostra-se desnecessária, uma vez que existem vários meios probatórios disponíveis nos autos, como a realização da prova pericial, que visava comprovar a responsabilidade das empresas envolvidas no caso, em razão da morte do genitor dos menores por descarga elétrica, no estacionamento do agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027996-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ATACADÃO S/A

AGRAVADA:
ISAURA MARQUES PARIKO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATACADÃO S/A,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,

lançada nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais por Morte cumulada com Tutela de Urgência no 1005888-77.2019.8.11.0003, ajuizada por
G.S.M.P E A.P.M.I
, menores, representados por sua genitora
ISAURA MARQUES PARIKO,

que encerrou a instrução processual indeferindo os pedidos de oitiva das partes e de testemunhas requerido pelas demandadas

Em suas razões recursais, o agravante afirma que, “
em que pese o magistrado arguir no decisum que não houve o requerimento da oitiva do autor e de testemunhas, não se mostra verídico, posto que isso foi requerido em sede de Contestação”
(sic)

Alega que
“as outras requeridas também se manifestaram requerendo a realização de audiência de instrução para a oitiva do autor e de testemunhas a serem arroladas, logo, verifica-se que o indeferimento por parte do magistrado, no que se refere a oitiva do autor e de testemunhas implica em cerceamento ao direito de defesa das requeridas, posto que não poderão produzir provas que entendem pertinentes em audiência de instrução” (sic).

Alega que “
compete ao autor fazer provas dos fatos constitutivos do direito que alega possuir e compete as requeridas a produção de provas de sua inocência, bem como fazer contraprova das alegações do autor” (sic)
.

Sustenta que
“a principal tese de defesa da agravante, é a de que o pai dos autores, que veio a falecer estava embriagado, fato que colaborou com o fatídico resultado de sua morte, posto que se não estivesse embriagado, certamente, não teria agido com a irresponsabilidade de se colocar onde se colocou, vindo então a receber a descarga elétrica que causou sua morte”
(sic).

Pontua que “
o indeferimento do pedido de oitiva do autor e de testemunhas em Audiência de Instrução, cerceia o direito de defesa desta agravante e das demais requeridas, que postularam pela realização da audiência de instrução, que foi indeferida pelo juízo” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para que seja deferida a realização de audiência de instrução, para que seja colhido o depoimento do autor e de testemunhas a serem oportunamente arroladas (Id. 243401189).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado, conforme despacho no Id. 243533661.

A parte apelada não ofertou a contraminuta, conforme certidão anexada no Id. 249679197.

Preparo recursal recolhido no Id. 243741669.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GUSTAVO SNAYDER MARQUES PANAKIRE e ANA PATRICIA MARQUES IWAGECEBADO
, menores impúberes, representados por sua genitora,
ISAURA MARQUES PARIKO,
ajuizaram ação indenizatória e danos materiais e morais por morte cumulada com tutela de urgência em desfavor de
ATACADAO – DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA; CCE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA; ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, por meio da qual requerem a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte do seu genitor Gilmar Panakire por descarga elétrica, no estacionamento do primeiro demandado, na data de 01/06/2016.

Em sede de tutela de urgência, requerem sejam os requeridos compelidos no pagamento de alimentos provisórios no valor correspondente a 1/3 do salário recebido pelo de cujus (para cada um dos requerentes).

Postulam pela condenação solidária dos requeridos ao pagamento das seguintes indenizações: A título de danos materiais pugna pelo pagamento de 1/3 do salário que a vítima recebia na época (R$ 1.157,27) a título de alimentos, desde a data do acidente até que os autores completem 25 anos de idade, bem como o pagamento de R$ 27.774,00, referentes aos alimentos retroativos devidos desde o acidente até a presente data. Também é solicitado que seja constituído um capital ou caução fidejussória para garantir esses pagamentos.

Intimação para especificação de provas id. 32851568 – autos de origem.

Manifestações id. 33228880, 33268586 e 33462294 – autos de origem, a concessionária ENERGISA pugnou pela produção de provas oral e pericial, enquanto a CCE Instalações e a parte autora se manifestaram pela oitiva de testemunhas.

O requerido ATACADÃO LTDA nada manifestou.

Decisão de saneamento id. 55619632 – autos de origem, quando afastadas as preliminares arguidas.

Fixado os pontos controvertidos a responsabilidade pelo acidente, mais precisamente a quem compete a manutenção da rede elétrica que alimenta o poste de iluminação onde ocorreu o sinistro e, ainda, a existência de nexo de causalidade entre o evento narrado (morte) e possíveis inadequações/irregularidades nas instalações elétricas.

Houve a realização do laudo pericial no Id. 137412822 – autos de origem.

Após, o magistrado, em análise ao feito, proferiu a a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

DECIDO.

Da análise do laudo pericial apresentado, não se verifica qualquer impropriedade no mesmo, que foi regularmente elaborado; impondo-se, desta feita, a sua homologação. Cabe ressaltar que o laudo pericial é o parecer técnico resultante do trabalho realizado pelo perito, redigido por ele próprio e previamente examinado por eventuais assistentes técnicos, sem margem para opiniões pessoais.

Pode-se dizer, ainda, que é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Ante todo o exposto,
HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL
apresentado pelo perito judicial em Id. 137412822.

DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

No mais, tenho que as provas existentes nos autos já são suficientes para uma segura decisão de mérito. Valioso consignar que a tomada do depoimento pessoal das partes em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que a autora e as requeridas já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

(....)

No mesmo liminar, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.

(...)

Nessa toada,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determino a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memoriais finais (que podem ser por simples petição, remissiva às alegações que já existem nos autos), no prazo comum. Após o decurso do prazo para a interposição de recurso em face desta decisão, com os memoriais finais das partes ou sem eles, tornem os autos conclusos para sentença (Id.
168026215 – autos de origem).

Inconformado com a decisão agravada, o agravante alega que o indeferimento do pedido de oitiva do autor e de testemunhas em audiência de instrução, cerceia o direito de defesa desta agravante e das demais requeridas, que postularam pela realização da audiência de instrução, que foi indeferida pelo juízo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, para que seja deferida a realização de audiência de instrução, para que seja colhido o depoimento do autor e de testemunhas a serem oportunamente arroladas.

Infere-se do processado que a controvérsia cinge-se acerca do indeferimento dos pedidos de oitiva das partes e de testemunhas requerido pelas demandadas.

Todavia, sabe-se que no sistema jurídico processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, motivo pelo qual o sistema processual lhe franqueia a possibilidade não só de determinar as provas necessárias à instrução do processo, como também de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de conformidade com a regra positivada no artigo 370 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento.

Diante disso, não se pode compelir o magistrado a produção de determinada prova, uma vez que a ele cabe resolver acerca da conveniência da produção de provas no processo.

Nessa diretriz, pode-se afirmar que não é todo indeferimento de meio de prova que redundará em cerceamento de defesa, uma vez que poderá o magistrado indeferir as que reputar inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente o diz o texto legal.

No caso em apreço, a realização da audiência de instrução e julgamento para comprovar as alegações de direito, ao contrário do que tentam fazer crer o agravante, de fato se mostra desnecessária, uma vez que existem vários meios probatórios disponíveis aos autos para sanar a celeuma apresentada, como o laudo pericial anexado nos autos no Id. 137412822 – autos de origem.

Como bem ponderou o magistrado, “d
a análise do laudo pericial apresentado, não se verifica qualquer impropriedade no mesmo, que foi regularmente elaborado; impondo-se, desta feita, a sua homologação. No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões”.

Logo, a decisão agravada merece ser mantida, visto que o indeferimento quanto a oitiva do autor e testemunhas, no presente caso, caso em que as provas requeridas pelo agravante se mostra despicienda diante dos elementos de prova constantes dos autos, por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DO AUTOR DA DEMANDA PRINCIPAL – INOCORRÊNCIA
- INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Ao juiz incumbe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso em que a prova do autor é despicienda diante dos elementos de prova constantes dos autos.
Ausente cerceamento de defesa pela inexistência de realização de prova oral
.”
(TJ-MT - AI: 10186076120238110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAD
O – RECURSO NÃO PROVIDO – A inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não verificada a hipossuficiência.
Não configura cerceamento de defesa a não produção da prova oral, considerada desnecessária pelo magistrado para a formação de seu convencimento, notadamente no caso em que a prova documental constante dos autos é satisfatória para o deslinde da controvérsia
.”
(TJ-MT 10051916020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024